Tribunal: TJMT
Processo: 0028401-07.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028401-07.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), NATANAEL RODRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 016.460.981-45 (APELANTE), JOCILENE NEVES DE BARROS SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE –
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DEMONSTRADA A ENTRADA E PERMANÊNCIA DO AGENTE NA RESIDÊNCIA DA EX-COMPANHEIRA CONTRA A VONTADE DESTA –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DES
PROVIDO.

1.
Demonstrado pelo conjunto fático-probatório, notadamente pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as etapas da persecução penal, corroborada por outros elementos de convicção, que o apelante adentrou em seu domicílio clandestinamente por volta da meia noite, após escalar o muro da residência, e permaneceu no local sem o seu consentimento, não há falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, tampouco em absolvição, porquanto irrelevante a existência de permissão pretérita para entrada no imóvel, se no momento dos fatos não foi autorizado o ingresso do agente.

2. Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NATANAEL RODRIGO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
NATANAEL RODRIGO DE OLIVEIRA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a
mulher da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação penal n.o 28401-07.2017.811.0042 – código 488906, julgou parcialmente procedente a denúncia a fim de absolver o ora apelante do crime de ameaça,
condenando-o
, tão somente, pela prática do crime tipificado no
art. 150, §1o, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, sendo-lhe aplicada a pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma do
decisum
por meio das razões acostadas ao ID 32565497, a fim de que seja
absolvido
da imputação de
violação de domicílio
, sob o viés da
atipicidade da conduta
por ausência de dolo
, uma vez que mantinha relacionamento afetivo com a vítima e, por isso, dispunha de livre acesso ao imóvel residencial, onde corriqueiramente dormia com o consentimento da ofendida.

Nas contrarrazões vistas no ID 32564002, o Ministério Público defende o acerto da r. decisão guerreada e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 36840985, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Narra a denúncia que
, no dia 30/07/2017, por volta das 23h45min, o apelante
NATANAEL RODRIGO DE OLIVEIRA
escalou o muro e invadiu a residência da vítima
Jocilene Neves de Barros
Silva
, situada
na Rua Metropolitana, n.o 740, bairro Santa Izabel, na cidade de Cuiabá/MT,
bem
como

prometeu causar-lhe mal injusto e grave
.

Segundo a narrativa ministerial, o apelante e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por 6 (seis) meses, sendo que na época dos fatos já estavam separados.
Nesse contexto, no fatídico dia,
o acusado
adentrou furtivamente na residência da ex-companheira e a ameaçou com os seguintes dizeres:
“você vai ver o que vai acontecer com você, me denuncia na Polícia pra você ver o que vai acontecer”
(sic).

Por estes fatos, o ora apelante foi
denunciado
pela prática das condutas descritas no
art. 150, §1o e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06. Após o devido processo legal, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente, sendo o acusado
absolvido da imputação do crime de ameaça e
condenado pelo delito de violação de domicílio no período noturno
, com
as implicações da Lei
n.o 11.340/06, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da pretensão defensiva.

1.
Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta
– alegada ausência de dolo

Consoante relatado, o apelante almeja a
absolvição
do crime de
violação de domicílio
, em razão da
atipicidade da conduta
, sob o argumento de que, apesar de terem rompido o relacionamento amoroso, ele e a vítima ainda mantinham um vínculo afetivo e, regularmente, desde que não estivesse embriagado,
Jocilene Neves de Barros
Silva
permitia

que

pernoitasse em sua residência
.

Sem razão, contudo!

Como se sabe, o delito de violação de domicílio é um
crime de mera conduta
, ou seja, não há previsão de resultado material, e consuma-se com a entrada ou permanência do agente na casa, ou dependências do imóvel, contrariando a vontade do morador.

Acerca do referido tipo penal, colaciono o escólio do doutrinador
Rogério Sanches Cunha,
verbis
:

“
A conduta criminosa consiste em
entrar ou permanecer
na casa alheia ou em suas dependências (pátio, quintal, garagem, jardins etc.) devendo a ação ser praticada clandestinamente ou astuciosamente, sempre contra a vontade de quem de direito
. Entra em casa quem adentra num imóvel, seja atravessando porta, janela, muro ou cerca
” (
Manual de Direito penal: parte especial, p. 220, 8. Ed. rev., ampl. e atual. –Salvador: JusPODIVM,2016
). Destaquei.

Ademais, importante frisar que o crime de violação de domicílio busca proteger não a posse ou a propriedade, mas a liberdade privada e a vida doméstica do morador, punindo a sua ilegal perturbação
e, quando a atividade delitiva é perpetrada no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e/ou familiar.

Nesse contexto, da análise minuciosa do feito, entendo que a prática da conduta descrita no art. 150, §1o, do Código Penal encontra-se

devidamente comprovada nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes no sentido de que
NATANAEL RODRIGO DE OLIVEIRA
efetivamente
invadiu o domicílio de sua ex-companheira no período noturno
, fazendo-o contra a vontade da ofendida.

A
materialidade
do delito
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência visto no ID
32563482
, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal.

Igualmente, a
autoria
da infração ressai induvidosa a partir da própria confissão extrajudicial do réu, aliada aos relatos da vítima e às declarações extrajudiciais
dos policiais que atenderam a ocorrência.

Em seu depoimento na etapa inquisitiva, a ofendida narrou que já estava dormindo quando foi surpreendida pelo apelante no quintal de sua residência, proferindo-lhe ameaças e ofensas (Termo de declarações – ID
32563486).

Ao ser ouvida em juízo, a despeito de ter retificado parcialmente suas declarações extrajudiciais para esclarecer que o acusado não lhe dirigira qualquer ofensa ou ameaça, alegou de forma veemente que, embora costumasse consentir que o acusado pernoitasse em sua residência desde que estivesse sóbrio, ele não tinha livre acesso ao local. Demais disso, acrescentou que, naquele fatídico dia, o apelante compareceu em sua residência em horário inapropriado [dado o avançado da hora], sob o efeito de álcool, e porquanto o portão estava trancado, adentrou clandestinamente no imóvel após escalá-lo, permanecendo no quintal contra a sua vontade (Relatório de Mídias
–
ID 32564003).

Corroborando as declarações da ofendida, tem-se que na etapa inquisitiva os policiais militares
Alan Rodrigues Miranda
e
Patrick Santana de Oliveira
aduziram de forma uníssona que foram acionados pela Companhia da Polícia Militar do bairro Santa Izabel, para onde a vítima se deslocou a fim de registrar a ocorrência, relatando que estava em sua residência quando foi surpreendida pelo ex-companheiro
NATANAEL
, que pulou o muro do imóvel e ingressou no local sem sua permissão, motivo pelo qual a guarnição policial se dirigiu até o endereço e deteve o acusado, que ainda se encontrava no quintal da residência, visivelmente alterado (Termo de depoimento
–
ID 32563484).

Por sua vez, ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante sustentou ter ingressado pelo portão da residência, que estava destrancado, pois, costumeiramente, a ofendida franqueava-lhe a entrada para que dormissem juntos, e ressaltou que após entrar no quintal do imóvel e chamá-la para abrir a porta da casa sem qualquer ameaça ou ofensa,
Jocilene Neves de Barros
Silva

saiu do local e retornou minutos depois acompanhada da Polícia (Termo de interrogatório
–
ID 32563489).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias – ID 32563489).

E como se sabe, em situações como a retratada nos autos, de crimes praticados
no recôndito do lar
, longe dos olhos de testemunhas e sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância probatória
, por ser a principal prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
máxime quando recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra
,

e seus relatos encontram conforto em outros elementos de convicção.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino,
não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
”
(STJ – AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). Grifei.

A propósito, não é outro
o entendimento desta C. Câmara Criminal acerca do tema,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICILIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROVAS – PLEITO INSUSTENTÁVEL – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM DEMAIS TESTEMUNHOS EM JUÍZO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A IMPUTAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA 2) PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SURSIS – POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – MOMENTO OPORTUNO – RECURSO IMPROVIDO. 1
. É insustentável alegação de falta de provas para tipificar a conduta de violação de domicílio do réu em face da ex-mulher, se o conjunto probatório revela a palavra firme e segura da vítima ajustada às provas testemunhais
. 2. Incabível, em sede de recurso de apelação, a pretensão de revogação do sursis concedido na sentença, porquanto, tal pretensão poderá ser requerida após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória a ser realizada pelo juízo da execução penal, momento em que poderá, inclusive, renunciar ao sursis, concordando ou não com as condições estabelecidas.”
(N.U 0020848-74.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019). Negritei.

E, ainda que a defesa técnica sustente
que

a vítima costumeiramente permitia que o acusado pernoitasse em sua residência – o que ela efetivamente admite, há de se ter em conta que, independentemente de permissão pretérita, o consentimento da vítima acerca da entrada ou permanência no imóvel deve ser averiguado no momento em que solicitado. Nesse sentido é o entendimento doutrinário acerca do tema,
in verbis
:

“Temos dois momentos distintos: primeiramente, uma permissão legal do dono da habitação para que o agente entre nela;
em momento posterior a sua permanência não é mais aceita, mas ele se recusa a retirar-se de lá. Por se tratar de crime de ação múltipla, se o

agente entrar clandestinamente e, ao ser descoberto, insistir em permanecer na habitação, haverá crime único.
Qualquer uma das condutas (entrar ou permanecer) dever ser praticada de forma clandestina (às ocultas, sem o consentimento do morador, astuciosa (mediante emprego de fraude)
ou
contra a vontade
expressa (manifestação certa e precisa, induvidosa) ou
tácita (deduzida das circunstâncias) de quem de direito (dissentimento, proibição desobedecida
)”
.
(
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito penal: parte especial, p. 220
). Grifei.

À vista do quadro exposto,
demonstrado pelo coeso e fidedigno relato dos fatos feito pela vítima
Jocilene

Neves de Barros
Silva

em ambas as etapas da persecução penal, aliado aos depoimentos extrajudiciais dos policiais que atenderam a ocorrência e às circunstâncias da prisão em flagrante, que na data dos fatos a ofendida
não autorizou a entrada ou a permanência de

NATANAEL
em sua habitação, tem-se por comprovado o dolo do apelante, tornando
incabível o acolhimento da tese de atipicidade da conduta.

Nessa conjuntura,
indefiro o pleito absolutório.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
NATANAEL RODRIGO DE OLIVEIRA
,

mantendo-se incólume a
r. sentença proferida pelo d. juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher da Comarca da Capital/MT, nos autos da ação penal n.o 28401-07.2017.811.0042 – código 488906.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020